Tribunal: TJPA
Processo: 0001773-94.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001773-94.2014.8.14.0076
JUIZO RECORRENTE: MUNICIPIO DE ACARA, MARIA DE NAZARE PEREIRA BARROS

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ACARÁ

RECORRIDO: GILSON CLAUDIO DOS SANTOS FORO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA/CARÊNCIA DE AÇÃO/INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. MÉRITO.

SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO “EX OFFICIO”. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA DESTINADA AO GESTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar – Impossibilidade de dilação probatória/carência de ação/inexistência de direito líquido e certo.

1.1. A preliminar sustentada pelo recorrente, ao versar sobre a inexistência de direito líquido e certo, já que argui que sua preposta não praticou nenhum ato ilegal, reporta-se mais especificamente ao mérito da questão, com ele devendo ser analisado.

2. MÉRITO.

2.1. O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não se mostrando cabível a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.

2.2. Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno digital que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Acará no cargo de Vigia. Vislumbra-se, também, que desde o mês de julho/2009, exercia ele sua atividade laboral na Escola Municipal de Educação Infantil São João Batista, vindo a ser deslocado para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Izabel Barral, situada em localidade distante de seu antigo local de trabalho, sem que para tal tenha sido dado qualquer justificativa plausível, decorrendo daí a ilegalidade do ato impugnado.

3. DA MULTA COMINATÓRIA.

3.1. Concernentemente à multa cominatória arbitrada pelo magistrado de origem, é de se ressaltar que ela constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela especifica perseguida, ou para obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer e não fazer. Realmente, ao conceder a tutela específica de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, poderá o julgador impor multa à Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor.

3.2. Por outro lado, no que diz respeito à imposição da multa pessoal em desfavor da autoridade impetrada, não custa lembrar que essa questão já foi definida pelo STJ, segundo o qual "inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental" (REsp 1.399.842/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).

3.3. No caso vertente, o valor assentado a título de multa cominatória na sentença destoa do entendimento deste Tribunal, que adota como razoável valores menores do que o praticado na sentença. Assim, considerando os precedentes deste Sodalício, merece parcial provimento o apelo para tão somente limitar a medida coercitiva ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

4. Apelo conhecido e provido parcialmente. Em remessa necessária, parcial modificação da sentença. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe dar parcial provimento e, em remessa necessária, modificar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de março de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DO ACARÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da ação de MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0001773-94.2014.8.14.0076, impetrado por GILSON CLAUDIO DOS SANTOS FORO, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id.
2774032, págs. 01/23), historia o apelante que o apelado impetrou a ação ao norte mencionada contra ato da Secretária Municipal de Educação à época. Diz que alegou o recorrido, em suma, que foi informado de que seria transferido da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Izabel Barral para outra unidade educacional situada a 18 km (dezoito quilômetros) de distância, sem que o ato fosse justificado.

Afirma que o juiz de origem deferiu a tutela provisória requerida pelo apelado e determinou a suspensão do ato administrativo referente à transferência, arbitrando multa cominatória em caso de descumprimento, sendo tal decisão foi confirmada na sentença.

Expõe o apelante que se pauta nos princípios norteadores da Administração Pública. Diante disso, no intuito de alcançar a supremacia do interesse público, promoveu a transferência do servidor ante a necessidade do serviço público.

Menciona que a Lei Municipal nº 173/2011, que disciplina o estatuto dos servidores, prevê em seus artigos 39 a 40 a possibilidade de movimentação. Diz que, no caso do apelado, a quando da realização do concurso público, submeteu-se às vagas destinadas a zona rural e não para um local previamente determinado.

Após discorrer sobre a tempestividade e cabimento do recurso, sustenta o apelante a preliminar de impossibilidade de dilação probatória, importando em carência de ação e inexistência de direito líquido e certo.

Aduz que não houve nenhum ilícito praticado pela autoridade impetrada, de modo que não há violação de direito subjetivo.

No mérito, argumenta fundamentos a respeito da inexistência de direito líquido e certo e impossibilidade do exame do mérito administrativo pelo Judiciário; inexistência dos requisitos essenciais à concessão da tutela provisória deferida na origem e a possibilidade de ocorrência de “periculum in mora” inverso. Sustenta, quanto a este ponto, que a manutenção da sentença ensejará dano à Administração Pública que não poderá promover a realocação de seus servidores.

Disserta fundamentos a respeito na natureza do atuar público e a incompatibilidade de fixação de astreintes, uma vez que a medida coercitiva é aplicável em desfavor do particular.

Frisa que a decisão objeto do
mandamus
já foi objeto de cumprimento, conforme faz prova na petição recursal.

Alternativamente, postula o apelante a redução da multa arbitrada, bem como o seu afastamento em relação ao Secretário Municipal de Educação, visto que não é parte no feito

Ao final, requer o provimento do recurso com o seu total provimento ou, alternativamente, o afastamento da medida coercitiva ou a sua minoração.

Recurso tempestivo e não contrarrazoado, conforme id. 3561374, pág. 01.

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 3873975).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 4328324, págs. 01/09, pronunciou-se pelo não provimento do apelo e a confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação.

Considerando-se tratar de sentença concessiva da segurança, conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/06.

Havendo preliminar suscitada, reporto-me a ela.

PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA / CARÊNCIA DE AÇÃO / INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Discorre o ente apelante que não haveria violação a direito líquido e certo, na questão sob exame, porquanto, nesse aspecto, não decorreria nenhuma conduta ilegal praticada pela Secretária Municipal de Educação à época a ensejar a impetração do “mandamus”.

A presente preliminar sustentada pelo apelante, todavia, ao versar sobre a inexistência de direito líquido e certo, já que argui que sua preposta não praticou nenhum ato ilegal, reporta-se mais especificamente ao mérito da questão, com ele devendo ser analisado.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o impetrante a concessão da segurança com vistas à declaração de nulidade do Memorando nº 284/2014, expedido pela Secretária Municipal de Educação à época, que o removeu de seu local de trabaho e
x offcio
sem a devida justificativa.

De início, impende salientar que os atos administrativos são todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo.

Assim como todos os atos administrativos, a remoção deve atentar aos requisitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não bastando apenas a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto.

Vale ressaltar que a exigência da motivação das razões do ato administrativo em situação como a debatida nos autos se dá em razão de afetar diretamente o direito do servidor público, conforme prescreve o artigo 50, I, da Lei Federal nº 9.784/99,
in
verbis
:

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

Nesse passo, tem-se que a jurisprudência pátria se consolidou no sentido de que o ato da Administração Pública de remoção de servidor
ex ofício
, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato. A propósito, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DESPROVIDO.

1. O art. 50 da Lei 9.784/99 exige que todo ato administrativo que negar, limitar ou afetar direitos e interesses do administrado deve ser devidamente motivado.

2. In casu, contudo, o ato de remoção em análise carece da imprescindível motivação determinada pela lei, bem como não preenche o requisito da contemporaneidade à prática do ato. Precedentes jurisprudenciais desta Corte Superior.

3. Agravo Regimental do ESTADO DE SERGIPE desprovido.

(STJ AgRg no RMS 37.192/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 09/05/2014).

Infere-se, no caso, que o objetivo da motivação nessas situações, tem por fundamento a proteção do servidor contra eventuais abusos e represálias que venham a ser cometidas pela autoridade superior, decorrendo muitas vezes sob a justificativa da discricionariedade administrativa. Insta salientar que, na espécie, com a exigência de que a Administração exare seus atos motivadamente, não se está a criar uma hipótese de inamovibilidade do agente público, mas sim de protegê-lo e, com isso, garantir a sua imparcialidade e independência na função pública.

Na hipótese dos autos, extrai-se do caderno digital que o sentenciado/impetrante é servidor efetivo do Município de Acará no cargo de Vigia (id. 2774022, pág. 17). Vislumbra-se do exame do processado, também, que desde o mês de julho/2009 exercia ele sua atividade laboral na Escola Municipal de Educação Infantil São João Batista, vindo a ser deslocado para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Izabel Barral, situada em localidade distante de seu anterior local de trabalho.

Dito isso, verifica-se que o ato administrativo que determinou a remoção
ex officio
do sentenciado/impetrante não se coaduna com o entendimento acima exposado, em razão de ausência de motivação. Infere-se do memorando constante no id. 2774022, pág. 16, inclusive, que não há nenhuma motivação plausível para a remoção do recorrido.

Desse modo, mesmo considerando que a Administração Pública possui autonomia para a prática de atos por conveniência e oportunidade, há de se reconhecer a vedação daqueles que, ao argumento de mera discricionariedade, possuem essência viciada e ilegal, merecendo correção judicial, como na hipótese em tela.

Vale ressaltar que o princípio da discricionariedade administrativa, repita-se, não afasta o controle judicial do ato do gestor quando editado em desconformidade com o ordenamento jurídico. Assim sendo, ausente a motivação para a remoção do sentenciado/impetrante, não restam dúvidas acerca de sua ilegalidade, de modo que a sentença concessiva de segurança não merece reproche.

No mais, concernentemente a multa cominatória arbitrada pelo magistrado de origem, é de se ressaltar que
ela constitui instrumento de direito processual criado para a efetivação da tutela especifica perseguida, ou para obtenção de resultado prático equivalente, nas ações de obrigação de fazer e não fazer. Realmente, ao conceder a tutela específica de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, poderá o julgador impor multa à Fazenda Pública, independentemente do pedido do autor.

Ademais, é de se registrar que a possibilidade de imposição de astreintes em desfavor da Fazenda Pública se encontra pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo aquele Sodalício assentado que “é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer” (STJ, AgRg no Ag 1040411/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2008).

Por outro lado, no que diz respeito à imposição da multa pessoal em desfavor da autoridade impetrada, não custa lembrar que essa questão já foi definida pelo STJ, segundo o qual "inexiste óbice, por outro lado, a que as astreintes possam também recair sobre a autoridade coatora recalcitrante que, sem justo motivo, cause embaraço ou deixe de dar cumprimento a decisão judicial proferida no curso da ação mandamental" (REsp 1.399.842/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/2/2015).

Por fim, relativamente ao valor da medida cominatória, tem-se que a sentença arbitrou no montante de R$20.000,00 (vinte mil reais) ao dia em caso de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias. Nesse ponto, apesar de a Lei Processual não estabelecer critérios para aplicação da multa, não é de se olvidar que a medida deve ter por finalidade compelir o seu destinatário ao cumprimento de uma obrigação assentada em decisão judicial, de modo que o valor não pode ser ínfimo, sob pena de frustrar o cumprimento da ordem, tampouco ser demasiadamente elevado.

No caso sob exame, o valor assentado a título de multa cominatória na sentença destoa do entendimento deste Tribunal, que adota como razoável valores menores do que o praticado na sentença. Assim, considerando os precedentes deste Sodalício, merece parcial provimento o apelo para tão somente limitar a medida coercitiva ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município do Acará para, reformando a sentença, limitar ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da ordem emanada do juízo de origem.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença nos termos do provimento parcial do recurso.

É como o voto.

Belém, 8 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/03/2021